Tribunal: TJDFT
Processo: 0768101-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARTIGO 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA MERAMENTE ORIENTADORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
2. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC), o que é o caso dos presentes autos.
3. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC), firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.